Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE SUPOSTOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. ARTIGO 4o, III DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face a incompetência territorial suscitada de ofício.
II. Apesar da autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve arguida pelas partes, o que não ocorreu no caso em análise.
III. Na situação dos autos a parte pleiteia a condenação da ré por supostos danos materiais (lucros cessantes) e danos morais. Assim, nos termos do artigo 4o, III da Lei 9.099/95 é permitido ao autor propor a ação no seu domicílio para as ações de reparação de dano de qualquer natureza.
IV. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios.